Tribunal: CARF
Processo: 10580.720721/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720721/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LIBERATO KARAOGLAN DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis do rendimento tributável a quantia regulamentada para o
exercício por filha, filho, enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Comprovação da relação de dependência através de documentação apresentada
em sede recursal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÊNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS
E
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, somente para restabelecer a dedução da despesa de dependente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720721/2008-75
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720721/2008-75

no valor de R$ 1.272,00. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 102 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna parcialmente auto de infração do ano-calendário 2004, onde
foram glosadas deduções de dependente (R$ 1.272,00) e despesas médicas (R$
22.808,55). Afirma anexar certidão de nascimento do dependente glosado. Para
comprovar parte das despesas médicas, apresenta recibos emitidos pelo médico Erik
Ettinger (R$ 5.800,00) e pelo dentista José Carlos Nunes da Silva (R$ 3.000,00).
Verificando-se que são valores incompatíveis ou desproporcionais aos rendimentos
declarados pelos prestadores dos serviços e que os recibos de tratamento odontológico
que não identificavam o paciente nem o dia e o mês de emissão, o interessado foi
intimado a comprovar a efetividade dos pagamentos com documentos bancários e a
apresentar relatório do dentista. Em atendimento, apresentou extratos bancários e
indicações dos saques correspondentes.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2013 (e-fl. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 17/09/2013 (e-fl. 119) , Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de dependentes está
comprovada nos autos e que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
Aponta que os saques bancários são sim condizentes com os pagamentos efetuados, ainda que
não idênticos). Apresenta Certidão de Nascimento, relatórios médicos e recibos (e-fls. 142 e ss.).
aponta jurisprudência.
É o relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720721/2008-75

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de Dependente no
valor de R$ 1.272,00 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$8.800,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na
espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se dos novos Recibos elaborados
pelo Cirurgião Dentista Dr. José Carlos Nunes da Silva (e-fls. 140/146) e da Certidão de
Nascimento de Lucas Rocha Liberato de Moura (e-fls. 156). Os demais documentos
apresentados junto ao recurso já estão presentes nos autos desde fases anteriores.,
Quanto à dedução de dependentes, prevista legalmente na Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso III, poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único Lei no 9.250, de 1995, art. 35, na determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
regulamentada para o exercício por filha, filho, enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
E diante da ora apresentada Certidão de Nascimento de Lucas Rocha Liberato de
Moura (e-fls. 156), comprovada está a filiação e a relação de dependência entre este e o
interessado, sanado a irregularidade apontada pela DRJ (“O impugnante afirma trazer certidão
de nascimento do dependente glosado, mas tal documento não se encontra nos autos”.). Resta
portanto afastada a glosa a título de Dedução Indevida de Dependente em Declaração de
Ajuste Anual – DAA (e-fls. 36), no valor de R$1.272,00.
Já quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720721/2008-75

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Diligência de demandado pelo Despacho da
DRJ/SDR (e-fls. 44/45).
Quanto à ausência de comprovação do efetivo pagamento não desincumbiu-se
o interessado ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos
pagamentos através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais
envolvidos, além de extratos sem correlação biunívoca entre saques e pagamentos, tais peças não
são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Ressalte-se que tanto os recibos apostos aos autos em fase impugnatória, quanto
em fase recursal, carecem de formalidades legais previstas na legislação correlata (art. 8o, § 2o,
inc. III, da Lei 9.250, de 1995), em suma, por não apresentarem o endereço do profissional
prestador do serviço.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Trouxe também o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais, no
intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720721/2008-75

Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Já apresentou a Primeira Instância o vício na correlação entre saques e
pagamentos, cf. pode ser verificado através do excerto de seu Voto abaixo colacionado.
Em obediência ao princípio da verdade material, foi dada ao interessado a oportunidade
de comprovar a efetividade dos pagamentos. Não trouxe, porém, qualquer documento
bancário que permitisse identificar o beneficiário dos pagamentos, tais como cheques
nominais, comprovantes de depósito, ou mesmo prova de saques coincidentes em data e
valor. Os extratos bancários que apresenta não evidenciam qualquer relação entre a sua
movimentação financeira e os pagamentos que deveria comprovar; pelo contrário, a
ausência desta correlação é antes forte indício de que não efetuara estes pagamentos,
especialmente tratando-se valores elevados. No caso dos recibos emitidos pelo dentista
José Carlos Nunes da Silva, como estão sem data, não permitem sequer a conciliação de
data e valor, e são por isso imprestáveis na ausência de documentos bancários que o
identifiquem como beneficiário. No caso do médico Erik Ettinger, a tabela a seguir
demonstra que não há correlação com os saques apontados pelo interessado,
principalmente com relação aos pagamentos de valores elevados, de R$ 2.200,00, em
25/08/2004, e R$ 2.150,00 em 25/11/2004:
Data
Eventos
Valor
04/03
Saque
250,00
22/03
Recibo de Eric Ettinger
150,00
12/04
Recibo de Eric Ettinger
150,00
22/04
Saque
300,00
29/04
Recibo de Eric Ettinger
150,00
29/04
Saque
200,00
08/08
Recibo de Eric Ettinger
150,00
30/07
Saque
3.130,00
25/08
Recibo de Eric Ettinger
2.200,00
08/09
Saque
1.000,00
16/09
Recibo de Eric Ettinger
150,00
20/10
Recibo de Eric Ettinger
630,00
03/11
Saque
300,00
25/11
Recibo de Eric Ettinger
2.150,00
21/12
Saque
1.000,00
28/12
Recibo de Eric Ettinger
130,00
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720721/2008-75

Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor
de R$8.860,00,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, para
afastamento da glosa a título de dedução indevida de dependente no valor de R$1.272,00, mas
com manutenção integral da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, somente para
restabelecer a dedução da despesa de dependente no valor de R$1.272,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 182
DF CARF MF
Original